Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-23.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão do apelante de manter a cobrança da tarifa de "registro de contrato" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Ilegitimidade da exigência no caso em

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão do apelante de manter a cobrança da tarifa de "registro de contrato" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Ilegitimidade da exigência no caso em tela (serviço não efetivamente prestado) - Recurso improvido.
SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003148-23.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN
S/A,
é
apelada
MARIÂNGELA
SEGANTINE
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Fará declaração de voto vencido o relator
sorteado.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. B. FRANCO DE
GODOI, vencedor, MARCOS GOZZO, vencido, JOSÉ MARCOS MARRONE
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46880
APEL.No: 1003148-23.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
APDA. : MARIÂNGELA SEGANTINE (JUSTIÇA GRATUITA)
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Pretensão do
apelante de manter a cobrança da tarifa de “registro de
contrato” - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto Ilegitimidade da exigência no caso em
tela (serviço não efetivamente prestado) - Recurso improvido.
SEGURO
Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada Hipótese em que a consumidora
não pôde optar pela seguradora de sua preferência Venda
casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo

Recurso improvido.”
1) Insurge-se o réu-apelante contra
r. sentença que julgou procedente a ação revisional de contrato movida pela apelada,
alegando, em síntese, que: a cobrança do registro
de contrato é legal, eis que o serviço foi
efetivamente
prestado;
a
apelada
aderiu
espontaneamente ao seguro; não há que se falar em
restituição de valores.
Efetuou-se o preparo.
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, não há que se falar em
ilegitimidade passiva, pois como bem observou a
MM. Juíza “a quo”, o banco representa os interesses do mesmo grupo financeiro da
seguradora, sendo, portanto, parte legítima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
figurar no polo passivo.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova (art. 6o, VIII).
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença considerou ilegítimas
as cobranças da tarifa de registro de contrato e
do seguro e não merece reforma.
Recentemente o E. STJ, julgando o
recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958),
fixou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de serviços
prestados
por
terceiros,
comissão
do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No tocante ao registro de contrato,
seria válida a sua cobrança se fosse devidamente
comprovado o serviço prestado, apresentando a
instituição financeira cópia do documento do
veículo com o registro da alienação junto ao órgão
de trânsito (CRLV), mas nada foi feito nesse
sentido.
De igual modo, o E. STJ, julgando os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, (Tema 972), estabeleceu as teses que
devem orientar as instâncias ordinárias no que se
refere à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
à
consumidora
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A” (fls. 100/101), por intermédio
da
Volkswagen
Corretora
de
Seguros,
empresa
integrante do mesmo grupo econômico do réu, razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6
fls. 21), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim,
devem
ser
consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusivas tais cobranças, nos termos do art. 51,
IV, do CDC e os valores cobrados indevidamente
devem mesmo ser restituídos à autora, conforme
determinado na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08257
Apelação Cível no 1003148-23.2019.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Banco Volkswagen S/A
Apelado: Mariângela Segantine
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08257
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 19.076,93
(dezenove mil, setenta e seis reais e noventa e três centavos), a ser pago em 48 (quarenta
e oito) parcelas iguais de R$ 599,35 (quinhentos e noventa e nove reais e trinta e cinco
centavos).
Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 12/27).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
Primeiramente, em suas razões de apelo, o réu argui que é
parte ilegítima para responder pela devolução dos valores cobrados a título de seguro de
proteção financeira.
Sem razão a recorrente, todavia, devendo ser prestigiado o
entendimento da magistrada a quo a respeito:
“(...) Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Volkswagen S/A tendo em vista que o mesmo representa os interesses do mesmo
grupo financeiro da seguradora e, portanto, o requerido Banco Volkswagen S/A é parte
legítima para responder à ação promovida pelo autor” (fls. 126).
Passemos à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O requerente não nega a celebração da avença, limitando-
se a arguir a incidência de taxas abusivas aplicadas pela instituição financeira.
Em relação ao encargo denominado “registro do contrato”
(R$ 101,54 fls. 20), é entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça que
devida, nos termos do Recurso Especial 1.578.553/SP, que elenca, contudo, hipóteses
de ressalva à sua cobrança, quais sejam, a abusividade da cobrança pelo serviço não
efetivamente prestado e a verificação de onerosidade excessiva.
No caso dos autos, a instituição financeira ré não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço por
meio da juntada de cópia do documento do veículo com o registro de alienação
fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV) ou documento idôneo equivalente , nos
termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do
CDC, daí porque reputa-se abusiva sua cobrança, devendo haver a restituição à autora
da quantia cobrada a título de “registro de contrato”, na forma simples, acrescida de
juros de mora e correção monetária, nos moldes estipulados pela r. sentença.
Conforme se dessume da acurada análise do caderno
processual, é certo que o contrato entabulado entre as partes traz campo próprio para a
contratação do seguro de proteção financeira, havendo campos distintos para “Sim” ou
“Não” no que tange à efetiva manifestação de vontade da consumidora (fls. 19 e fls. 21).
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença. Além disso, tem por finalidade garantir eventual
não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante, como, por exemplo,
na hipótese de desemprego.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor foi compelido ou coagido à contratação. Legalidade
da cobrança. Sentença reformada em parte para afastar a
declaração de nulidade das cláusulas que preveem a
cobrança de tarifa de registro e seguro. Honorários do
banco apelante majorados. Recurso provido em parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012812-05.2016.8.26.0032;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.
Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP; Apelação
Cível 1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DA
MATÉRIA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM
JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. TARIFA
DE
CADASTRO
E
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, QUE
MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
APELO IMPROVIDO. Segundo entendimento adotado
pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com
caráter repetitivo, é possível a cobrança da tarifa de
cadastro e do seguro de proteção financeira. Os encargos
administrativos e seus valores foram livremente pactuados
no contrato, inexistindo, no caso, abuso ou onerosidade
excessiva. Sua exigência, portanto, apresenta-se legítima.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1007843-44.2016.8.26.0032; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Nessa ordem de ideias, a repetição do valor dispendido a
tal título (seguro de proteção financeira) somente teria lugar caso a autora fizesse prova
de que, recusada a contratação, o requerido inseriu de forma “sub-reptícia” sua
“concordância” no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus probandi, uma
vez que ao demandado incumbiria, então, produção de prova negativa, o que não se
pode admitir.
Destarte, mormente diante do fato de a consumidora haver
lançado sua rubrica na proposta de adesão ao referido seguro (fls. 100/fls. 102),
inocorrente a chamada “venda casada” no caso dos autos, sendo medida de rigor prover-
se em parte o apelo do réu para dar por legítima e válida a cobrança do “seguro de
proteção financeira”.
Por fim, em razão do decaimento mínimo do requerido na
totalidade da demanda, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, devendo a autora arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 18%
sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono do
demandado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, e artigo 86, parágrafo
único, ambos do Código de Processo Civil vigente, ressalvada a gratuidade judiciária a
que faz jus a requerente.
Ante
o
exposto,
afastada
a
preliminar,
DAVA
PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO para dar por legítima e válida a
cobrança do “seguro de proteção financeira”, nos termos delineados na fundamentação,
devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto no parágrafo anterior.
MARCOS GOZZO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
FAE8110
7
10
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FAF112B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003148-23.2019.8.26.0297 e o código de confirmação da tabela acima.